Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-72.2025.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004415-72.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GILDEMBERG SAIS DOS SANTOS - CPF: 861.099.925-42 (APELANTE), PEDRO ARAUJO SAMPAIO - CPF: 058.868.395-77 (ADVOGADO), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO COZZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.472.359/0001-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APARELHOS ELETRÔNICOS, CARTÕES BANCÁRIOS E VALOR EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos (dois aparelhos celulares iPhone, um tablet iPad, cartões bancários e R$ 10.800,00 em espécie- ação nº1004711-31.2024.811.0059), mantidos sob custódia estatal por mais de 16 meses sem realização de perícia ou diligências efetivas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se persiste o interesse processual na manutenção da apreensão dos bens após significativo lapso temporal sem a realização das diligências necessárias à investigação.

III. Razões de decidir:

A apreensão de bens no processo penal possui natureza cautelar e instrumental, devendo observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não podendo se prolongar indefinidamente no tempo sem justificativa plausível.

O apelante comprovou ser o legítimo proprietário dos bens reclamados, tendo juntado aos autos os comprovantes de aquisição dos aparelhos eletrônicos, demonstrando sua origem lícita.

Após mais de 16 meses da apreensão, não foram realizadas diligências efetivas para a extração e análise dos dados contidos nos dispositivos eletrônicos, apesar da concessão de prazo adicional para conclusão das investigações.

4.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

A manutenção da apreensão dos bens por prazo excessivo e indeterminado, sem a realização das diligências necessárias, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão.

Tanto o Ministério Público em primeiro grau quanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se favoravelmente à restituição dos bens, reconhecendo a ausência de interesse atual na manutenção da constrição.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Não subsiste interesse processual na manutenção da apreensão de bens quando, após lapso temporal significativo, não são realizadas as diligências necessárias à investigação, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo.

A restituição de bens apreendidos é medida que se impõe quando comprovada a propriedade pelo reclamante e ausente interesse atual para a investigação criminal, sem prejuízo de nova apreensão caso surjam elementos que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXXVIII, da CF/88; arts. 118 e 120 do CPP; art. 91, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDEMBERG SAIS DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que indeferiu seu pedido de restituição de bens apreendidos.

Consta dos autos que o apelante teve apreendidos dois aparelhos celulares (iPhone 14 Pro Max e iPhone 15 Pro Max), um tablet (iPad Air 5), diversos cartões bancários (em nome do próprio requerente e de sua esposa) e aproximadamente R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) em dinheiro em espécie, durante abordagem policial ocorrida em 9 de maio de 2024, na cidade de Confresa (MT), quando do cumprimento de mandado de prisão civil decorrente de dívida alimentícia.

Na decisão impugnada (ID 208523383), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição dos bens, sob o fundamento de que "inexiste nos autos comprovação pericial conclusiva acerca do conteúdo armazenado nesses dispositivos" e que "a devolução prematura desses bens poderia comprometer a coleta e a preservação de provas digitais", acolhendo integralmente o parecer ministerial que opinou pelo indeferimento.

Em suas razões recursais (ID 211072550), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, alega: a) a ilegalidade originária da apreensão, caracterizando "fishing expedition" (pesca probatória); b) o flagrante excesso de prazo na manutenção da constrição, que já perdura por mais de 16 meses, afrontando a garantia da razoável duração do processo; c) o esvaziamento do interesse processual e a violação ao princípio da proporcionalidade; e d) a plena comprovação da titularidade e da origem lícita dos bens. Requer, ao final, a reforma integral da decisão para determinar a imediata e incondicional restituição de todos os bens apreendidos ou, subsidiariamente, a fixação de prazo máximo e improrrogável de 30 dias para a conclusão de toda e qualquer análise pericial pendente.

Em contrarrazões (ID 213334889), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que "embora, em um primeiro momento, os bens apreendidos tivessem relevância à investigação criminal, notadamente para a obtenção de elementos de informação acerca de eventual prática delitiva, não mais subsistem os fundamentos que legitimaram sua constrição". Destacou ainda o "expressivo lapso temporal transcorrido desde a instauração da investigação, sem a adoção de diligências efetivas voltadas à extração ou análise de dados telemáticos", o que inviabilizaria a manutenção da custódia dos bens.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID 332459392), manifestou pelo provimento do recurso, para fins de restituição dos bens apreendidos, com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDO – APARELHOS ELETRÔNICOS E VALORES - PEDIDO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. Viabilidade. Bens que, embora apreendidos e destinados à análise para o deslinde das investigações, não foram objeto de quaisquer diligências, não obstante o lapso temporal transcorrido – Inquérito que, até o presente momento, não foi concluído - Ausência de interesse na manutenção da constrição – Restituição que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade, tendo sido interposto dentro do prazo legal de cinco dias, conforme certifica o ID 209098929.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, entendo que não merece acolhimento. Embora sucinta, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para justificar o indeferimento do pedido de restituição, indicando que os bens ainda interessariam ao processo e que a ausência de perícia conclusiva impediria sua devolução naquele momento.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe que o magistrado rebata, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que formaram seu convencimento.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se persiste o interesse na manutenção da apreensão dos bens do recorrente, após o significativo lapso temporal desde sua constrição, sem a realização de diligências efetivas para a extração e análise de dados.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Por sua vez, o artigo 120 do mesmo diploma legal dispõe que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".

Da leitura dos dispositivos legais, extraem-se dois requisitos fundamentais para a restituição de bens apreendidos: (i) a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; e (ii) a comprovação do direito do reclamante sobre os bens.

No caso em análise, quanto ao segundo requisito, verifica-se que o apelante comprovou ser o legítimo proprietário dos bens reclamados, tendo juntado aos autos os comprovantes de aquisição dos aparelhos eletrônicos (ID 206543941, p. 14, 19, 20), demonstrando sua origem lícita. Não há nos autos elemento que coloque em dúvida a titularidade dos bens ou que indique sua origem ilícita.

Em relação ao primeiro requisito - ausência de interesse processual na manutenção da apreensão - é necessário realizar uma análise mais aprofundada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A apreensão de bens no processo penal possui natureza cautelar e instrumental, destinando-se a assegurar a produção probatória e a eventual aplicação da lei penal. Como toda medida cautelar, deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não podendo se prolongar indefinidamente no tempo sem justificativa plausível.

A narrativa dos autos dá conta de que o apelante e sua esposa se envolveram em uma discussão com o dono de um hotel, em razão de uma suposta ausência de pagamento de diárias, o que motivou diligências da autoridade policial. Realizada a abordagem, e feita a busca pessoal e checagem no BNMP, constatou-se mandado de prisão em nome deste, o que motivou seu encaminhamento ao cárcere.

Constata-se que os bens foram apreendidos em 10 de maio de 2024, durante abordagem policial para cumprimento de mandado de prisão civil por dívida alimentícia. Após a apreensão, foi instaurado o Inquérito Policial nº 151.4.2024.15588, para apurar supostos delitos de receptação e associação criminosa.

Ocorre que, passados mais de 16 meses desde a apreensão, não foram realizadas diligências efetivas para a extração e análise dos dados contidos nos dispositivos eletrônicos. Em dezembro de 2024, o Ministério Público concedeu prazo adicional de 180 dias para a conclusão das investigações (autos 1004711-31.2024.811.0059- fl.67), prazo este que já se esgotou sem que a autoridade policial apresentasse relatório final ou realizasse a perícia nos aparelhos. Nos autos nº.1004711-31.2024.8110059 manifestação ministerial (fl.95) em 28/12/2025 requerendo ao juízo a remessa dos autos a autoridade policial para efetivação do relatório conclusivo do inquérito ou indicação da necessidade de prazo para a conclusão ainda das investigações.

A demora injustificada na realização das diligências necessárias não pode ser imputada ao investigado, que não pode suportar indefinidamente os ônus decorrentes da ineficiência estatal. A razoável duração do processo, garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também às medidas cautelares, que não podem se perpetuar no tempo sem justificativa plausível.

Nesse contexto, a manutenção da apreensão dos bens por prazo excessivo e indeterminado, sem a realização das diligências necessárias, configura constrangimento ilegal, por violação ao princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Quanto à adequação, verifica-se que a medida já não se mostra apta a atingir sua finalidade, uma vez que, após tanto tempo sem a realização da perícia, é questionável a própria integridade e confiabilidade dos dados que eventualmente venham a ser extraídos dos dispositivos.

No que tange à necessidade, observa-se que a manutenção da apreensão não é mais indispensável para a investigação, considerando que
o próprio Ministério Público titular da ação penal e o principal interessado na produção probatória para a formação da ‘
opinio delicti’
, tanto em contrarrazões quanto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheceu a ausência de interesse atual na manutenção da constrição
.

Por fim, quanto à proporcionalidade
stricto senso
, constata-se evidente desequilíbrio entre o gravame imposto ao investigado
–

privação prolongada de seus bens; e o benefício para a investigação que, como se infere, inexistente após tanto tempo sem diligências efetivas.

Da mesma forma, a retenção de valores em espécie por tempo indeterminado, sem comprovação de sua origem ilícita, representa violação desproporcional ao direito de propriedade, garantido constitucionalmente.

Não se pode olvidar que as medidas cautelares no processo penal devem ser interpretadas restritivamente, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e ao princípio do menor sacrifício possível dos direitos fundamentais do investigado.

No caso em análise, chama atenção o fato de que a própria origem da apreensão é questionável, tendo ocorrido durante o cumprimento de um mandado de prisão civil, sem que houvesse, naquele momento, qualquer investigação criminal em curso contra o apelante. A instauração do inquérito policial ocorreu posteriormente à apreensão, o que sugere que esta não decorreu de uma investigação prévia e direcionada, mas de uma abordagem genérica.

Embora não seja necessário adentrar na discussão sobre a legalidade originária da apreensão é certo que tal circunstância reforça a necessidade de uma análise rigorosa quanto à manutenção da medida constritiva.

A convergência de entendimentos entre a defesa e o Ministério Público quanto à desnecessidade da manutenção da apreensão reforça a conclusão de que não mais subsiste interesse processual na medida constritiva.

Quanto aos cartões bancários apreendidos, em nome do próprio apelante e de sua esposa, não há nos autos qualquer indicativo de que estejam vinculados a práticas criminosas ou que sua retenção seja necessária para a investigação, razão pela qual não se admite é a manutenção indefinida da constrição patrimonial sem a demonstração concreta de sua necessidade atual.

Assim, a restituição dos bens neste momento não prejudica a persecução penal, nem impede eventual perdimento futuro, caso comprovada sua vinculação a práticas criminosas.

Por fim, cabe destacar que o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de conduzir as investigações e processos criminais de forma célere e eficiente, não podendo o investigado ou acusado suportar indefinidamente os ônus decorrentes da ineficiência estatal.

No caso, a demora injustificada na realização das diligências necessárias, especialmente a perícia nos dispositivos eletrônicos, configura violação a esse princípio constitucional, não podendo ser utilizada como fundamento para a manutenção da apreensão.

Diante de todo o exposto, concluo que não mais subsiste interesse processual na manutenção da apreensão dos bens do apelante, impondo-se sua restituição, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE VEÍCULO
APREENDIDO
-
DEFERIMENTO
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – PRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA O DESLINDE DO PROCESSO – PRETENSÃO ACOLHIDA. 1. O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal dispõe

sobre a necessidade do interesse na apreensão da
coisa
para o deslinde do processo. Contudo, se ficar devidamente provado que a
coisa

apreendida
tem origem lícita e pertence ao requerente e

não demonstrado o relevo na manutenção da apreensão do bem

para a apuração da verdade real, deve ser restituída a
coisa

apreendida
, como no caso em exame. 2.
Restituição
autorizada.”
(N.U 0001467-54.2008.8.11.0033, GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 11/03/2013)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– APREENSÃO DE
VEÍCULO
EM INCIDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO

APREENDIDO
INDEFERIDO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO –
RESTITUIÇÃO
MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME – ORDEM CONCEDIDA. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as
coisas

apreendidas
não poderão ser restituídas antes de transitar

em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo,

entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por

terceiro de boa-fé, a
restituição
do
veículo
aprendido mediante a

nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(N.U 1019005-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a restituição ao apelante GILDEMBERG SAIS DOS SANTOS de todos os bens apreendidos, a saber: um aparelho celular iPhone 14 Pro Max, um aparelho celular iPhone 15 Pro Max, um tablet iPad Air 5, todos os cartões bancários e a quantia de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), expedindo-se, o juízo, o competente alvará.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des.
Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026